Tribunal: TJDFT
Processo: 0701306-50.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E ESCALADA. REPOUSO NOTURNO. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. DESLOCAMENTO DE MAJORANTE PARA A PRIMEIRA FASE. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. CRITÉRIO PREVALENTE DE 1/8 (UM OITAVO) DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS COMINADAS.
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou os apelantes pela prática do crime previsto no artigo 155, § 4o, incisos II e IV, do Código Penal, sendo-lhes imposta à pena de 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão, no regime inicial aberto, substituídos por duas restritivas de direitos, além de 12 (doze) dias-multa, ao menor valor legal.
2. As Defesas postulam absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pedem redução do acréscimo aplicado na primeira fase para o patamar de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima em abstrato. A Defesa de um deles também requer afastamento da qualificadora referente ao concurso de pessoas e da valoração negativa das circunstâncias do crime.
3. Inviável o acolhimento do pleito absolutório se a condenação vem lastreada nas declarações harmônicas e coerentes da vítima, do policial responsável pelo flagrante e de duas testemunhas oculares do crime, destacando que os réus foram presos em flagrante pouco tempo após a prática delitiva, na rota de fuga e na posse da res furtiva. Também não prospera o pedido de exclusão da qualificadora do concurso de agentes, pois as testemunhas foram uníssonas ao afirmarem a presença de duas pessoas na prática delitiva e a existência de liame subjetivo entre elas para a execução da empreitada criminosa, inclusive com divisão de tarefas
4. Presente mais de uma majorante, é perfeitamente possível a utilização de uma (concurso de agentes) para agravar a pena-base, e a terceira (escalada) na última etapa, inexistindo violação ao critério trifásico. Ademais, apesar de a causa de aumento de pena do repouso noturno (§ 1o do art. 155 do Código Penal) não ser aplicada ao furto qualificado, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo 1087/STJ), nada impede que seja considerada como circunstância judicial negativa (art. 59 do CP).
5. O Código Penal não define critério matemático para fixação da pena-base. Assim, é adequado o aumento utilizado pelo Juiz sentenciante quando corresponde ao critério jurisprudencial mais aceito, segundo o qual a pena-base deve ser majorada na proporção de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas cominadas, por cada circunstância judicial. Precedente.
6. Apelações conhecidas e desprovidas.